Tribunal: TJES
Processo: 0007322-48.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007322-48.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO FERNANDES BARBOSA

APELADO: LANDER BONICEGNA DE LIMA

RELATOR(A):
DES
ª
.
SUBSTITUTA
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora não levado a registro o contrato de promessa de compra e venda através do qual adquiriu o recorrido o imóvel tornado indisponível, restou evidenciado preceder ao crédito objeto de cumprimento a relação de LANDER BONICEGNA DE LIMA com o bem, chancelada, inclusive, pela mesma sentença em que previstos os honorários sucumbenciais cuja satisfação entende o recorrente fazer jus, após a qual restou lavrada escritura pública de compra e venda.

2. Referida verba honorária foi arbitrada em sentença que posteriormente foi integralmente substituída por acordo celebrado entre as partes e homologado, deixando, portanto, de subsistir. O acordo, por sua vez, nada dispôs acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, notadamente em razão de ausência de sucumbência em se tratando de transação realizada pelas partes. O cumprimento provisório de sentença, ajuizado pelo então patrono ora apelante, restou prejudicado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:

1
2/1
1
/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença de fls. 96/99, que julgou procedente o pleito declinado por LANDER BONICEGNA DE LIMA no bojo dos embargos de terceiro que propôs em face de RICARDO FERNANDES BARBOSA.

O recorrente, advogado buscando saldar crédito de honorários sucumbenciais, afirmou que “como não conseguiu localizar bens do sucumbente, o Apelante requereu a constrição do imóvel objeto da discussão dos autos originários”. Apontou que “na realização do acordo firmado, foi ‘esquecido’ o crédito alimentar do Apelante, que culminou com verdadeira fraude a execução em andamento”. Em trato subsidiário, pugnou pela minoração da verba honorária arbitrada em seu desfavor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 205/215).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de setembro de 2024.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO FERNANDES BARBOSA:

Boa tarde a todos.

Trata-se de uma apelação em embargos de terceiro. De início, tecnicamente, digo que o embargante não tem legitimidade para apresentar os Embargos de Terceiro, porque ele foi parte na ação principal.

O artigo 674 do CPC é enfático em falar: "quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição”. Nesse sentido, Lander, o apelado, que é o embargante, foi parte no processo principal, por isso carece de legitimidade ou de interesse de agir por disposição legal.

Além disso, o apelado nunca obteve a posse do imóvel; o apelado somente obteve a posse do imóvel após a constrição feita pelo processo de execução movida pelo apelante, que é o embargado. Ou seja, quanto aos fatos do processo, apelantes e embargados são causídico e ex-cliente, e, após êxito em 1º grau, em que o patrono obteve êxito em uma demanda de imissão na posse de um imóvel, o embargante (e apelado) resolveu constituir novos patronos, e, no final desse tempo, só voltando, no momento recursal, o embargante resolveu constituir novos patronos e, durante o trâmite recursal, aqui no Tribunal, houve a execução da sentença de honorários advocatícios.

Então, o débito da constrição se refere a alimentos, de honorários advocatícios do causídico. Assim, por conta da execução provisória que foi ocorrendo enquanto o trâmite recursal ocorria no Tribunal, houve a penhora e a constituição do imóvel.

Vale lembrar que o embargante nunca exerceu posse sobre o imóvel, porque justamente a ação que foi movida era uma ação de imissão na posse. E, por conta disso, o embargante, que é o apelado, e a outra parte fizeram um acordo sem qualquer comunicação com o patrono.

Nesse sentido, em relação a esse acordo, várias situações levam a crer que houve um conluio entre as partes para fraudar a execução em andamento. Em relação à fraude de execução, estão presentes os requisitos do artigo 792 do CPC, que fala que a alienação de bem é considerada fraude de execução quando tiver sido averbado no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário.

Nesse caso, havia a constrição do bem, estava constrito (inciso IV também). Quando ao tempo da alienação, ou seja, quando foi feito o acordo aqui em 2º grau de jurisdição, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

Nesse particular, junto com os memoriais, foi juntada, e há no processo também, uma certidão expedida pela Justiça de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em que constam 133 ações cíveis e fiscais contra o alienante do imóvel, além de outras demandas em face da empresa dele. Ou seja, o alienante é completamente solvente, o embargante sabia da execução em andamento, sabia da posição do alienante insolvente, e, mesmo assim, resolveu trilhar por caminhos obscuros. Ou seja, a sentença determinou que o valor do contrato, na verdade, o embargante não havia comprado, adquirido a totalidade do imóvel, ele havia pago apenas 20% do imóvel, que foi devolvido pelo alienante, pelo requerido, durante a tramitação do processo. Ou seja, ele nunca exerceu posse sob imóvel.

No acordo que foi feito em sede recursal, quando já havia pendência da constrição feita pela execução pelo causídico, o apelado resolveu por assumir o risco; além da ciência de que o alienante era insolvente, ele resolveu pagar o imóvel em conta de pessoa diversa do alienante, evitando qualquer bloqueio pelo causídico, e, além disso, no acordo constou a seguinte expressão: "cada parte arcará com eventuais custas, bem como com os honorários advocatícios de seus patronos. Ou seja, além de fazer um acordo em total revelia do causídico, que tinha a execução em andamento, ele assumiu ainda o valor dos honorários advocatícios, e nada pagou ao causídico.

Nesse sentido, nesse panorama, na resolução da situação entre as partes, o causídico obteve êxito, trabalhou, não recebeu, foi afastado de um acordo entre as partes, a revelia, nada foi falado com o causídico, e ainda saiu devendo honorários advocatícios, que foi condenado em honorários de sucumbência.

Então, entendemos que não estão presentes os requisitos para ensejo dos embargos de terceiro. Uma, porque, repito, a parte apelada era parte na ação principal, ele era autor da ação principal, ele sabia da execução em andamento porque a execução era justamente a execução do honorário do próprio processo dele. Segundo, ele nunca teve a posse do imóvel, só obteve a posse após o acordo feito aqui, em 2º grau de jurisdição, quando já havia constrição do bem, infringindo o artigo 792 do CPC. Além disso, temos ciência da quantidade de ações do alienante, a soma das ações do alienante ultrapassa o valor de 10 milhões de reais lá na comarca dele.

Por todo o exposto, a parte apelante pede o provimento da apelação, para reformar a sentença, julgar improcedente os embargos de terceiro e reverter ônus sucumbenciais. Ou, alternativamente, a minoração dos honorários deferidos. É como me manifesto.

Boa tarde a todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Só um minuto, doutor. Vou consultar a eminente relatora. A conclusão a Vossa Excelência.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT (RELATORA):-

O voto é no sentido de negar provimento ao recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Doutor, satisfeito? Negar provimento ao recurso, súmula de julgamento nesse sentido. Então, Vossa Excelência fica sem interesse, uma vez que está sustentando a negativa de provimento ao recurso.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO COLODETTI:-
Sim Excelência. Só duas questões, se puder constar a minha participação.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Perfeitamente.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO COLODETTI:
Há duas questões que não ouvi, a questão da assistência judiciária gratuita, que foi requerida, como ficaria o julgamento? E a questão da sucumbência, em que houve um pedido de minoração; no caso, até aqui no Tribunal, deveria haver uma majoração pelo recurso desprovido. Como ficou, Excelência?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Posso consultar a eminente relatora. A majoração foi em um por cento?

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT (RELATORA):-

A majoração foi em um por cento.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO COLODETTI:
E mantendo a sentença anterior?

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT (RELATORA):-

Sim, mantendo a sentença e majorando os honorários em um por cento.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO COLODETTI:
Agradeço. Uma boa tarde.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT (RELATORA):-

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença de fls. 96/99, que julgou procedente o pleito declinado por LANDER BONICEGNA DE LIMA no bojo dos embargos de terceiro que propôs em face de RICARDO FERNANDES BARBOSA.

O recorrente, advogado buscando saldar crédito de honorários sucumbenciais, afirmou que “como não conseguiu localizar bens do sucumbente, o Apelante requereu a constrição do imóvel objeto da discussão dos autos originários”. Apontou que “na realização do acordo firmado, foi ‘esquecido’ o crédito alimentar do Apelante, que culminou com verdadeira fraude a execução em andamento”. Em trato subsidiário, pugnou pela minoração da verba honorária arbitrada em seu desfavor.

Conforme depreendido dos autos, o debate refere-se à constrição lançada sobre fração ideal 0,02262 do imóvel com área de 1.782m2, apartamento 401/402, bloco A, Edifício Iaguassu, localizado na Avenida Beira Mar, s/n, integrante do loteamento Balneário Jacunen, Praia do Morro, Muquiçaba, Guarapari/ES, adquirido pelo recorrido através de contrato de promessa de compra e venda não levado a registro.

O alienante (João Carlos Lindolfo Bartels) descumpriu a avença, desencadeando a propositura de demanda em figurou o recorrido LANDER BONICEGNA DE LIMA como parte e atuou o recorrente como seu advogado, tombada sob o nº 0000790-97.2015.8.08.0021.

Sentenciado o feito em 2017 em favor de LANDER BONICEGNA DE LIMA, impôs-se condenação à parte requerida (João Carlos Lindolfo Bartels) ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Interposto recurso, sobreveio acordo (em 05/2019, fls. 345/346) homologado em segunda instância (em 06/2019, fls. 351/353).

Antes disso, em 05/2018, havia o ora recorrente deflagrado cumprimento provisório de sentença (fls. 362/368) em face de João Carlos Lindolfo Bartels buscando satisfação de crédito de honorários sucumbenciais da ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo identificado pelo nº 0004008-31.2018.8.08.0021.

Impulsionando seu trâmite, em 07/2019 (fl. 423), restou determinada a indisponibilidade do imóvel antes mencionado, a partir do que foram opostos os presentes embargos de terceiro, os quais entendo terem sido acertadamente acolhidos pelo comando sentencial.

Como mencionado anteriormente, o cumprimento de sentença fora deflagrado exclusivamente em face de João Carlos Lindolfo Bartels, cenário a partir do qual restou aberta a via prevista no artigo 674 do CPC para defesa, por LANDER BONICEGNA DE LIMA, de patrimônio alcançado por constrição não lastreada em débito e responsabilidade reconhecidos em seu desfavor.

Embora não levado a registro o contrato de promessa de compra e venda através do qual adquiriu o recorrido o imóvel tornado indisponível, restou evidenciada pela cronologia antes narrada preceder ao crédito objeto de cumprimento a relação de LANDER BONICEGNA DE LIMA com o bem, chancelada, inclusive, pela mesma sentença em que previstos os honorários sucumbenciais cuja satisfação entende o recorrente fazer jus, após a qual restou lavrada escritura pública de compra e venda.

Portanto, tomada a perspectiva do enunciado sumular nº 84 do STJ, o disposto no artigo 789 do CPC, bem como a presunção de boa-fé como princípio geral de direito, exigida, quanto à má-fé, prova não realizada na hipótese, razão não há para a reforma da sentença que concluiu favoravelmente ao autor, ora recorrido.

No tocante à redução da verba honorária, igualmente inacolhível se revela tal pleito.

O artigo 85 do CPC prevê não apenas o intervalo percentual a ser considerado para a fixação dos honorários advocatícios, mas, também, a base de cálculo sobre a qual devem incidir.

Considerando-se que a procedência do pleito autoral resultou em declaração externada em seu favor, não havendo condenação ou proveito econômico a apurar, utilizou-se o julgador primevo do valor da causa, aplicando sobre ele o percentual mínimo previsto (10%), não sendo admitida fixação aquém.

Pelas breves ponderações declinadas,
conheço
do recurso
e nego-lhe proviment
o.

Honorários advocatícios recursais majorados em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminentes pares.

Rememoro que trata-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença de fls. 96/99, que julgou procedente os pedidos efetuados por LANDER BONICEGNA DE LIMA no bojo dos embargos de terceiro que propôs em face de RICARDO FERNANDES BARBOSA.

O Eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, conheceu e negou provimento ao recurso interposto nos seguintes termos:

(...)

Embora não levado a registro o contrato de promessa de compra e venda através do qual adquiriu o recorrido o imóvel tornado indisponível, restou evidenciada pela cronologia antes narrada preceder ao crédito objeto de cumprimento a relação de LANDER BONICEGNA DE LIMA com o bem, chancelada, inclusive, pela mesma sentença em que previstos os honorários sucumbenciais cuja satisfação entende o recorrente fazer jus, após a qual restou lavrada escritura pública de compra e venda.

Portanto, tomada a perspectiva do enunciado sumular nº 84 do STJ, o

disposto no artigo 789 do CPC, bem como a presunção de boa-fé como princípio geral de direito, exigida, quanto à má-fé, prova não realizada na hipótese, razão não há para a reforma da sentença que concluiu favoravelmente ao autor, ora recorrido.

(...)

Após uma análise acurada do caso sob apreciação, acompanho o voto do Em. Relator no
s
entido

de

negar

provimento

ao

apelo

interposto,

todavia

por

fundam
e
nto

diverso,

nos
termos que passo a
aduzir.

Nos termos descritos pelo Em. Desembargador, o bem objeto dos embargos de terceiro ora em apreciação sofreu restrição em razão do ora apelante estar perseguindo saldar seu crédito de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença proferida nos autos da ação de imissão na posse ajuizada em desfavor do Sr. João Carlos Lindolfo Bartels.

Ocorre que a referida verba honorária foi arbitrada em sentença que posteriormente foi integralmente substituída por acordo celebrado entre as partes – e posteriormente homologado pelo então Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça após a interposição de recurso especial -, deixando, portanto, de subsistir.

O acordo, por sua vez, nada dispôs acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, notadamente em razão de ausência de sucumbência em se tratando de transação realizada pelas partes. O cumprimento de sentença – provisório, importante ressaltar - ajuizado pelo então patrono ora apelante, ora apelante em nome próprio, portanto, restou prejudicado, visto que a homologação judicial torna-se título e, como dito, substitui o outro título judicial condenatório (sentença). Veja-se, nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUBSTITUÍDA POR SENTENÇA HOMOLOGANDO ACORDO. IMPROVIMENTO. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que declarou extinta a execução, diante do acordo homologado entre a parte autora e a CEF.
Pretendia o

a
p
elante executar os honorários de sucumbência fixados na sentença

q
ue havia sido proferida antes da homologação do acordo. 2. Foi

homolo
g
ado acordo entre as partes, cuja sentença, de fato, substitui a

anterior
,

a qual deixa de existir, não subsistindo seus acessórios (custas

e honorários). Desse modo, não cabe pleitear honorários de

sucumbência que existiam somente na primeira sentença, ainda que a

se
g
unda sentença seja omissa quanto a estes. Poderá o advogado, se

sentir prejudicado, ajuizar ação própria, demandando o que entender lhe

ser

devido.

Precedente

do

STJ.
3. Apelação conhecida e improvida. (TRF-2 - AC: 00143694420114025101 RJ 0014369-44.2011.4.02.5101, Relator: GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 10/08/2020, 6ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 14/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO QUE SUBSTITUI A SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS ESTABELECIDAS LIVREMENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Ao firmarem o acordo
,

os seus

termos substituíram a sentenç
a condenatória, não subsistindo os seus
acessórios
(
custas e honorários advocatícios). Dessa forma, não cabe ao

p
rocurador

da

parte

autora

reclamar

os

honorários

advocatícios

de
sucumbência
,
posto que o acordo celebrado sobrepôs-se ao disposto na

sentença,

substituindo-a

em

seus

termos,

sendo

incabível

a

pretensão

de
p
agamento

das

verbas

que

não

mais

existem.

2.

Estabelecida,

portanto,

a

p
revalência do ajuste sobre a condenação, tem-se a substituição da

sentenç
a condenatória pela homologatória de acordo, esta é a que fará
coisa
j
ulgada entre as partes
. (TJPR - 18ª C.Cível - 0056649- 03.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - J. 26.02.2020) (TJ-PR - AI: 00566490320198160000 PR 005664903.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 26/02/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença homologatória proferida em autos de ação de consignação em pagamento c.c. reintegração de posse.
Acordo. Caráter meramente homolo
g
atório. Ausência de

sucumbência. Título
j
udicial que substitui a sentença de mérito
. Necessidade de fixação de honorários advocatícios a favor dos patronos da ré, em vista do trabalho desempenhado na fase recursal. Sentença mantida. (TJ- SP - AC: 10023570220158260586 SP 1002357-02.2015.8.26.0586, Relator: Mario A. Silveira, Data de Julgamento: 27/02/2019, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2019)

Desse modo, não cabe pleitear honorários de sucumbência que existiam somente na sentença, posteriormente substituída pela homologação do acordo celebrado entre as partes, único que fará coisa julgada. Poderá o douto advogado, caso entenda haver prejuízo ao seu direito, ajuizar ação autônoma de arbitramento de honorários advocatícios, prevista no Código de Processo Civil em seu artigo 85, §18 41
1
1
, demandando o que entender lhe ser devido.

Confira-se, neste sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADOS ANTES DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ 1.
O cerne da controvérsia posta a esta Corte reside em decidir se advogados que foram destituídos do patrocínio da lide antes da sentença homologatória de acordo têm legitimidade para pleitear honorários sucumbenciais que não foram previstos no acordo celebrado entre as partes.
2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não discrepa da jurisprudência desta Corte, no sentido de que, havendo substituição de advogados no curso da lide, cabe ao último advogado constituído negociar os honorários sucumbenciais,
facultando-se aos causídicos

que

se

sentirem

prejudicados

demandar,

em

ação

própria,

o
q
ue entenderem pertinente
. 3. A decisão recorrida formou-se no mesmo sentido da jurisprudência que é esposada nesta Corte Superior de Justiça. Desse modo, aplica-se à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Agravo regimental improvido. AgRg no REsp nº 1.424.935 – AL, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 15/09/2015.

Pelo exposto,
CONVIRJO

com

o

entendimento

do

Em.

Relator,

para

NEGAR

PROVIMENTO ao recurso
, nos termos aduzidos no presente voto.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Senhor Presidente, acompanho o voto de relatoria nos termos do voto do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

*

ggf/
lsl*

1
Art. 85, § 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N°
0007322-48.2019.8.08.0021

APELANTE: RICARDO FERNANDES BARBOSA

APELADO: LANDER BONICEGNA DE LIMA

JUIZ: DR. GIL VELLOSO TADDEI

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS
SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença de fls. 96/99, que julgou procedente o pleito declinado por LANDER BONICEGNA DE LIMA no bojo dos embargos de terceiro que propôs em face de RICARDO FERNANDES BARBOSA.

O recorrente, advogado buscando saldar crédito de honorários sucumbenciais, afirmou que “como não conseguiu localizar bens do sucumbente, o Apelante requereu a constrição do imóvel objeto da discussão dos autos originários”. Apontou que “na realização do acordo firmado, foi ‘esquecido’ o crédito alimentar do Apelante, que culminou com verdadeira fraude a execução em andamento”. Em trato subsidiário, pugnou pela minoração da verba honorária arbitrada em seu desfavor.

Conforme depreendido dos autos, o debate refere-se à constrição lançada sobre fração ideal 0,02262 do imóvel com área de 1.782m2, apartamento 401/402, bloco A, Edifício Iaguassu, localizado na Avenida Beira Mar, s/n, integrante do loteamento Balneário Jacunen, Praia do Morro, Muquiçaba, Guarapari/ES, adquirido pelo recorrido através de contrato de promessa de compra e venda não levado a registro.

O alienante (João Carlos Lindolfo Bartels) descumpriu a avença, desencadeando a propositura de demanda em figurou o recorrido LANDER BONICEGNA DE LIMA como parte e atuou o recorrente como seu advogado, tombada sob o nº 0000790-97.2015.8.08.0021.

Sentenciado o feito em 2017 em favor de LANDER BONICEGNA DE LIMA, impôs-se condenação à parte requerida (João Carlos Lindolfo Bartels) ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Interposto recurso, sobreveio acordo (em 05/2019, fls. 345/346) homologado em segunda instância (em 06/2019, fls. 351/353).

Antes disso, em 05/2018, havia o ora recorrente deflagrado cumprimento provisório de sentença (fls. 362/368) em face de João Carlos Lindolfo Bartels buscando satisfação de crédito de honorários sucumbenciais da ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo identificado pelo nº 0004008-31.2018.8.08.0021.

Impulsionando seu trâmite, em 07/2019 (fl. 423), restou determinada a indisponibilidade do imóvel antes mencionado, a partir do que foram opostos os presentes embargos de terceiro, os quais entendo terem sido acertadamente acolhidos pelo comando sentencial.

Como mencionado anteriormente, o cumprimento de sentença fora deflagrado exclusivamente em face de João Carlos Lindolfo Bartels, cenário a partir do qual restou aberta a via prevista no artigo 674 do CPC para defesa, por LANDER BONICEGNA DE LIMA, de patrimônio alcançado por constrição não lastreada em débito e responsabilidade reconhecidos em seu desfavor.

Embora não levado a registro o contrato de promessa de compra e venda através do qual adquiriu o recorrido o imóvel tornado indisponível, restou evidenciada pela cronologia antes narrada preceder ao crédito objeto de cumprimento a relação de LANDER BONICEGNA DE LIMA com o bem, chancelada, inclusive, pela mesma sentença em que previstos os honorários sucumbenciais cuja satisfação entende o recorrente fazer jus, após a qual restou lavrada escritura pública de compra e venda.

Portanto, tomada a perspectiva do enunciado sumular nº 84 do STJ, o disposto no artigo 789 do CPC, bem como a presunção de boa-fé como princípio geral de direito, exigida, quanto à má-fé, prova não realizada na hipótese, razão não há para a reforma da sentença que concluiu favoravelmente ao autor, ora recorrido.

No tocante à redução da verba honorária, igualmente inacolhível se revela tal pleito.

O artigo 85 do CPC prevê não apenas o intervalo percentual a ser considerado para a fixação dos honorários advocatícios, mas, também, a base de cálculo sobre a qual devem incidir.

Considerando-se que a procedência do pleito autoral resultou em declaração externada em seu favor, não havendo condenação ou proveito econômico a apurar, utilizou-se o julgador primevo do valor da causa, aplicando sobre ele o percentual mínimo previsto (10%), não sendo admitida fixação aquém.

Pelas breves ponderações declinadas,
conheço
do recurso
e nego-lhe proviment
o.

Honorários advocatícios recursais majorados em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007322-48.2019.8.08.0021

APELANTE: RICARDO FERNANDES BARBOSA

APELADO: LANDER BONICEGNA DE LIMA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
GAL
:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

CONV
ERGENTE

Eminentes pares.

Rememoro que t
rata-se de
recurso de apelação interposto em razão da sentença de fls. 96/99, que julgou procedente o
s pedidos efetuados
por LANDER BONICEGNA DE LIMA no bojo dos embargos de terceiro que propôs em face de RICARDO FERNANDES BARBOSA.

O
Eminente Relator, Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
,
conheceu e negou provimento ao recurso interposto nos seguintes termos:

(...)

Embora não levado a registro o contrato de promessa de compra e venda através do qual adquiriu o recorrido o imóvel tornado indisponível, restou evidenciada pela cronologia antes narrada preceder ao crédito objeto de cumprimento a relação de LANDER BONICEGNA DE LIMA com o bem, chancelada, inclusive, pela mesma sentença em que previstos os honorários sucumbenciais cuja satisfação entende o recorrente fazer jus, após a qual restou lavrada escritura pública de compra e venda.

Portanto, tomada a perspectiva do enunciado sumular nº 84 do STJ, o disposto no artigo 789 do CPC, bem como a presunção de boa-fé como princípio geral de direito, exigida, quanto à má-fé, prova não realizada na hipótese, razão não há para a reforma da sentença que concluiu favoravelmente ao autor, ora recorrido.

(...)

Após uma análise acurada do caso sob apreciação,
acompanho o voto do Em. Relator no sentido de negar provimento ao apelo interposto, todavia por fundamento diverso
,
nos termos que passo a aduzir.

Nos termos descritos pelo Em. Desembargador, o
bem objeto dos embargos de terceiro ora em apreciação sofreu restrição em razão do ora apelante estar perseguindo saldar seu crédito de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados
na sentença proferida
nos autos da ação de imissão na posse ajuizada em desfavor do Sr. João Carlos Lindolfo Bartels.

Ocorre que a referida verba honorária foi arbitrada em sentença que posteriormente foi
integralmente
substituída por acordo celebrado entre as partes –
e posteriormente homologado pelo então Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça
após a interposição de recurso especial -
, deixando, portanto, de subsistir.

O
acordo, por sua vez, nada
dispôs
acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, notadamente em razão de
ausência de sucumbência em se tratando de transação realizada pelas partes.
O cumprimento de sentença – provisório, importante ressaltar -
ajuizado
pelo então patrono ora apelante, ora apelante em nome próprio, portanto, restou prejudicado, visto que a homologação judicial torna-se título e, como dito, substitui o outro título judicial condenatório (sentença). Veja-se, nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUBSTITUÍDA POR SENTENÇA HOMOLOGANDO ACORDO. IMPROVIMENTO. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que declarou extinta a execução, diante do acordo homologado entre a parte autora e a CEF.
Pretendia o apelante executar os honorários de sucumbência fixados na sentença que havia sido proferida antes da homologação do acordo. 2. Foi homologado acordo entre as partes, cuja sentença, de fato, substitui a anterior, a qual deixa de existir, não subsistindo seus acessórios (custas e honorários). Desse modo, não cabe pleitear honorários de sucumbência que existiam somente na primeira sentença, ainda que a segunda sentença seja omissa quanto a estes. Poderá o advogado, se sentir prejudicado, ajuizar ação própria, demandando o que entender lhe ser devido. Precedente do STJ.
3. Apelação conhecida e improvida. (TRF-2 - AC: 00143694420114025101 RJ 0014369-44.2011.4.02.5101, Relator: GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 10/08/2020, 6ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 14/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO QUE SUBSTITUI A SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS ESTABELECIDAS LIVREMENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Ao firmarem o acordo, os seus termos substituíram a sentença condenatória, não subsistindo os seus acessórios (custas e honorários advocatícios). Dessa forma, não cabe ao procurador da parte autora reclamar os honorários advocatícios de sucumbência, posto que o acordo celebrado sobrepôs-se ao disposto na sentença, substituindo-a em seus termos, sendo incabível a pretensão de pagamento das verbas que não mais existem. 2. Estabelecida, portanto, a prevalência do ajuste sobre a condenação, tem-se a substituição da sentença condenatória pela homologatória de acordo, esta é a que fará coisa julgada entre as partes
. (TJPR - 18ª C.Cível - 0056649-03.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - J. 26.02.2020) (TJ-PR - AI: 00566490320198160000 PR 0056649-03.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 26/02/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença homologatória proferida em autos de ação de consignação em pagamento c.c. reintegração de posse.
Acordo. Caráter meramente homologatório. Ausência de sucumbência. Título judicial que substitui a sentença de mérito
. Necessidade de fixação de honorários advocatícios a favor dos patronos da ré, em vista do trabalho desempenhado na fase recursal. Sentença mantida. (TJ-SP - AC: 10023570220158260586 SP 1002357-02.2015.8.26.0586, Relator: Mario A. Silveira, Data de Julgamento: 27/02/2019, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2019)

Desse modo, não cabe pleitear honorários de sucumbência que existiam somente na sentença, posteriormente substituída pela homologação do acordo celebrado entre as partes,
único que
fará coisa julgada
. Poderá o douto advogado, caso entenda haver prejuízo ao seu direito, ajuizar ação autônoma de arbitramento de honorários advocatícios, prevista no Código de Processo Civil em seu artig
o
85, §18
1
,
demandando o que entender lhe ser devido.

Confira-se, neste sentido, precedente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADOS ANTES DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ
1.
O cerne da controvérsia posta a esta Corte reside em decidir se advogados que foram destituídos do patrocínio da lide antes da sentença homologatória de acordo têm legitimidade para pleitear honorários sucumbenciais que não foram previstos no acordo celebrado entre as partes.
2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não discrepa da jurisprudência desta Corte, no sentido de que, havendo substituição de advogados no curso da lide, cabe ao último advogado constituído negociar os honorários sucumbenciais,
facultando-se aos causídicos que se sentirem prejudicados demandar, em ação própria, o que entenderem pertinente
. 3. A decisão recorrida formou-se no mesmo sentido da jurisprudência que é esposada nesta Corte Superior de Justiça. Desse modo, aplica-se à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Agravo regimental improvido.
A
gRg no REsp nº 1.424.935 – AL, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 15/09/2015.

Pelo exposto
,
CONVIRJO com o entendimento d
o

E
m. Relator, para
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos aduzidos no presente voto.

É como voto.

1
Art. 85, § 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.